Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-81.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000067-81.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEVI SOARES ARAUJO SANTOS e outros (3) Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. SOLDO E GAP. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DIREITO RECONHECIDO ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 18.825/2019. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares, contra ato atribuído ao Sr. Secretário de Administração e ao Sr. Comandante da Polícia Militar da Bahia, visando ao pagamento de horas extraordinárias, adicional de periculosidade e auxílio-transporte, com fundamento na Lei n.º 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se o cálculo das horas extraordinárias deve incidir sobre o soldo e a GAP; (ii) se é devido o adicional de periculosidade cumulativamente à GAP, sem apresentação de laudo técnico; (iii) se é devido o auxílio-transporte em razão da ausência de regulamentação até a edição do Decreto nº 18.825/2019. III. Razões de decidir 3. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, porquanto as autoridades possuem competência sobre a matéria e o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo previsto em lei. 4. Quanto às horas extraordinárias, a legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Decreto nº 8.905/2002) prevê o cálculo sobre a soma do soldo e da GAP, acrescido de 50%. 5. O adicional de periculosidade não pode ser concedido, pois a GAP já remunera o risco da atividade e a legislação estadual exige laudo técnico pericial, inexistente nos autos, sendo inviável a dilação probatória no mandado de segurança. 6. O auxílio-transporte é devido até a edição do Decreto nº 18.825/2019, aplicando-se o Decreto nº 6.192/1997, conforme tese firmada em IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), observando o número de deslocamentos, dias de serviço e valor da tarifa oficial. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida em parte. Tese de julgamento: 1. O cálculo das horas extraordinárias dos policiais militares deve incidir sobre o soldo e a GAP, conforme previsão da Lei nº 7.990/2001 e do Decreto nº 8.905/2002. 2. O adicional de periculosidade somente é devido mediante laudo técnico pericial, não sendo possível sua concessão cumulada à GAP sem tal comprovação. 3. O auxílio-transporte é devido aos policiais militares até a edição do Decreto nº 18.825/2019, aplicando-se, por analogia, o Decreto nº 6.192/1997." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 169; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 25; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, V, “r” e “p”, e 108; Decreto Estadual nº 8.905/2002, art. 7º; Decreto Estadual nº 9.967/2006, art. 6º; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55.620/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 09.03.2018; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020; TJBA, MS nº 8011623-80.2018.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, pub. 15.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000067-81.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante LEVI SOARES ARAUJO SANTOS e OUTROS, e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator